Tribunal: TJSP
Processo: 7003411-15.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003411-15.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante AMAURI PEREIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para declarar extinta a punibilidade de Amauri Pereira da Silva em relação ao
Proc. Crime 00585663-98.2014.8.26.0050, controle no 1207/2014, do R. Juízo
da 11a Vara Criminal da Comarca da Capital, pelo integral cumprimento da pena
privativa de liberdade, ainda que pendente de pagamento a pena de multa. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
NUEVO CAMPOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7003411-15.2019.8.26.0050.
MMa. Juíza de Primeira Instância: Dra. Juliana Trajano de
Freitas Barão.
Comarca: São Paulo - SP.
Agravante: Amauri Pereira da Silva.
Agravada: Justiça Pública.
Voto no 45.516.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE PENA DE MULTA CUMPRIMENTO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
OU
RESTRITIVA
DE
DIREITOS
SUBSTITUTIVA

INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POSSIBILIDADE
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
por Amauri Pereira da Silva contra a r. decisão monocrática de fls.
2/3, que, em 02/07/2019, após ter julgado extinta a pena privativa de
liberdade do agravante, em razão de seu integral cumprimento, não
extinguiu a punibilidade do sentenciado em virtude do não
pagamento da pena de multa.
Pugna, em suma, seja declarada extinta a
punibilidade do sentenciado, independentemente, do pagamento da
multa (fls. 7/13 verso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo que verte dos autos, o sentenciado
cumpria pena de 2 (dois) anos de reclusão, que foi substituída por
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa,
decorrente de condenação pela prática do crime de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo (fls. 32/48).
Contra-minutado o agravo (fls. 16/24), foi
mantida a r. decisão agravada (fl. 58).
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento.
É, em síntese, o relatório.
O agravo procede.
A alteração da redação do art. 51, do Cód.
Penal, promovida pela Lei 9.268/96, implicou em mudança relativa
à execução da pena de multa, ou seja, o estatuto legal regulador da
cobrança da dívida ativa da Fazenda Pública passou a ser aplicável
também à execução da sanção penal pecuniária, pois a multa não
solvida pelo réu deverá ser considerada como dívida de valor e não
mais admite conversão para prisão.
Importa considerar, neste aspecto, que o
referido dispositivo legal trata da pena de multa como dívida de
valor a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
ou seja, em momento anterior ao próprio término de cumprimento
da pena privativa de liberdade ou da restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, o poder de punir do Estado
encerra-se com o cumprimento da pena privativa de liberdade ou da
restritiva de direitos, não englobando, portanto, a pena de multa,
considerada dívida de valor a partir do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória.
Desta forma, não há motivos para,
cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
manter-se o Processo de Execução, pois o simples inadimplemento
da sanção pecuniária imposta em sentença condenatória não é
suficiente para obstar a extinção da punibilidade do sentenciado.
Nesse sentido, é a jurisprudência:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
REABILITAÇÃO. RÉ QUE CUMPRIU A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE,
RESTANDO PENDENTE A MULTA.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. ART. 51 DO
CÓDIGO PENAL. MULTA QUE, NA
QUALIDADE DE DÍVIDA DE VALOR,
DEVE
SER
EXECUTADA
PELA
FAZENDA
PÚBLICA,
NO
JUÍZO
COMPETENTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. I. Consoante a jurisprudência,
"compete ao Juízo da Execução Penal
determinar a intimação do condenado para
realizar o pagamento da pena de multa, a
teor do que dispõe o art. 50 do Código
Penal, e, acaso ocorra o inadimplemento
da referida obrigação, o fato deve ser
comunicado à Fazenda Pública a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que ajuize a execução fiscal no foro
competente, de acordo com as normas da
Lei n. 6.830/80, porquanto, a Lei n.
9.268/96, ao alterar a redação do art. 51
do Código Penal, afastou a titularidade do
Ministério Público" (STJ, REsp 832.267,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJU de 14/05/2007). II. Nessa
linha de raciocínio, concluiu a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pela
possibilidade de extinção da execução
penal, quando, cumprida a pena privativa
de liberdade, resta pendente a multa, na
medida em que esta deverá ser cobrada,
pela
Fazenda
Pública,
no
Juízo
competente. III. Firmou-se o entendimento
da 3a Seção do STJ no sentido de que,
"considerando-se a pena de multa como
dívida de valor e, consequentemente,
tornando-se legitimado a efetuar sua
cobrança a Procuradoria da Fazenda
Pública, na Vara Fazendária, perde a
razão de ser a manutenção do Processo de
Execução perante a Vara das Execuções
Penais, quando pendente, unicamente, o
pagamento
desta"
(STJ,
EREsp
845.902/RS,
Rel.
Ministra
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe de 01/02/2011). IV. O
entendimento contrário, ou seja, o de que a
punibilidade
do
réu
permaneceria
incólume, enquanto não adimplida a multa,
vincularia a finalização do procedimento
penal à eventual cobrança do valor, pela
Fazenda Pública, que - como se sabe -
pode deixar de ajuizar a execução para
cobrança da dívida ativa, em várias
situações. Tal vinculação, assim, parece
não se coadunar com as peculiaridades do
processo penal, sendo desarrazoado que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu, tendo cumprido a pena privativa de
liberdade, fique impossibilitado de obter
sua reabilitação, após o prazo estabelecido
em lei, enquanto não comprovar o
pagamento da multa, submetida a procedimento de cobrança cível.
Precedentes. V. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp 1166866/MS, 6a Turma, Min.
Assussete Magalhães, jg. 20/08/2013, DJe
18/09/2013, RSTJ vol. 232, p. 736).
“RECURSO
ESPECIAL
-
PROCESSAMENTO SOB O RITO DO
ART.
543-C
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
-
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA - CUMPRIMENTO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS
SUBSTITUTIVA - INADIMPLEMENTO
DA PENA DE MULTA - EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE
-
RECURSO
PROVIDO.1.
Recurso
Especial processado sob o regime previsto
no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o
do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
2. Extinta pelo seu cumprimento a pena
privativa de liberdade ou a restritiva de
direitos que a substituir, o inadimplemento
da pena de multa não obsta a extinção da
punibilidade do apenado, porquanto, após
a nova redação dada ao art. 51 do Código
Penal pela Lei n. 9.268/1996, a pena
pecuniária passou a ser considerada
dívida de valor e, portanto, possui caráter
extrapenal, de modo que sua execução é de
competência exclusiva da Procuradoria da
Fazenda Pública. 3. Recurso especial
representativo da controvérsia provido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para declarar extinta a punibilidade do
recorrente, assentando-se, sob o rito do
art. 543-C do CPC a seguinte TESE: Nos
casos em que haja condenação a pena
privativa de liberdade e multa, cumprida a
primeira (ou a restritiva de direitos que
eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não
obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade (STJ, REsp. 1.519.777/SP -
Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 3a
Seção, j. 26/08/2015, DJe 10/09/2015).
Desta forma, cumprida a pena privativa de
liberdade ou restritiva de direitos, de rigor seja declarado extinto o
direito de punir do Estado, não obstante o inadimplemento da pena
de multa, a qual, como já referido, passou a ser considerada como
dívida de valor, e, portanto, possui caráter extrapenal.
Face ao exposto, meu voto dá provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade de Amauri Pereira da
Silva em relação ao Proc. Crime 00585663-98.2014.8.26.0050,
controle no 1207/2014, do R. Juízo da 11a Vara Criminal da
Comarca da Capital, pelo integral cumprimento da pena privativa de
liberdade, ainda que pendente de pagamento a pena de multa.
NUEVO CAMPOS
Relator